Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELETRICA. SUBROGAÇAO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o artigo 786 do Código Civil, ao pagar a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

2. Conquanto em entendimento isolado não me pareça que a subrogação alcance a distribuição do ônus da prova, mas sim apenas a essência do direito, em respeito à jurisprudência predominante, sobretudo no STJ, a subrogação deve ser considerada como integral, alcançando inclusive o ônus da prova. Ocorre que mesmo nas ações envolvendo relações de consumo, essa inversão não se opera de forma automática. Compete à parte requerente demonstrar sua situação de vulnerabilidade perante a prestadora de serviços para a produção da prova pretendida.

3. A prova do fornecimento regular da energia, incapaz de causar danos aos equipamentos eletrônicos dos consumidores cabe somente à concessionária de energia elétrica. Quanto aos danos ocorridos, o estado dos aparelhos, se foram ou não devidamente utilizados, incumbe à Seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, eximir-se dessa prova.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.